Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA. MORA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título.
2. No caso concreto, a ausência de entrega da notificação extrajudicial no endereço do destinatário não constitui o devedor em constituição da mora.
3. O descumprimento da determinação de emenda para a comprovação da mora enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação não provida. Unânime.